Tribunal: TJES
Processo: 5014892-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014892-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE AZEVEDO DE CAMPOS MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE EM ETAPA POSTERIOR. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente visando à correção de redação e consequente convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, sob o argumento de que a questão nº 27 da prova tipo 4 admitiria mais de uma resposta correta, o que justificaria sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da questão objetiva da prova configura hipótese de flagrante ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para garantir a participação sub judice do candidato em etapa subsequente do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 485) veda ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas e critérios de correção, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade.

O agravante não apresentou fundamentos objetivos ou análise técnica suficiente para demonstrar flagrante ilegalidade na questão impugnada, limitando-se a alegação de multiplicidade de respostas possíveis.

A revisão pretendida implicaria incursão no mérito administrativo da avaliação da banca, o que é vedado na ausência de vício evidente.

Precedentes do STJ e da própria Corte estadual reforçam a impossibilidade de intervenção judicial sem demonstração clara de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE AZEVEDO DE CAMPOS MACHADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a correção da redação do agravante e, em caso de aprovação, a sua participação na etapa subsequente do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, notadamente o exame de aptidão física (TAF).

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
a questão nº 27 da prova tipo 4 admite mais de uma resposta correta e, por isso, deve ser anulada;
(ii)
a correção da redação e a convocação para o TAF são medidas necessárias à preservação do objeto da ação principal;
(iii)
a tutela pleiteada possui caráter meramente acautelatório, sem gerar direito imediato à nomeação ou posse;
(iv)
a negativa da medida implica risco de perecimento do direito e ineficácia da tutela jurisdicional;
(v)
a jurisprudência é firme no sentido de que, em casos análogos, é cabível a participação
sub judice
do candidato em etapas posteriores do certame.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida a fim de que a sua redação seja corrigida e, caso aprovado, prossiga nas demais etapas do certame.

Pois bem.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido de anulação de questões,
in litteris
:

“Desse modo, a jurisprudência está consolidada quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo no caso excepcional de ilegalidade evidente e insofismável.

No caso dos autos, o autor aduz que a questão nº. 27 (prova tipo 4) possui mais de um gabarito possível e viola o Edital, devendo ser anulada.

Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a incorreção apontada pelo requerente refere-se ao gabarito atribuído pela banca, e não a eventual ilegalidade cometida.

Desta forma, ao menos neste momento processual, não verifico qualquer nulidade na questão apontada, visto que as razões apontadas pelo autor não perpassam pelo tema da ilegalidade.

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela almejada.”

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

O agravante impugnou a questão 27 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, sustentando que
a banca examinadora atribuiu como correta uma alternativa que, segundo entende, não é a única possível resposta
conforme o conteúdo programático previsto no edital, o que comprometeria a objetividade da correção e a fidelidade da questão ao edital do certame.

Conquanto a moldura dada pela parte de “tutela antecedente de natureza cautelar”, impositivo é a demonstração da probabilidade do direito referido, sem o que não é possível a concessão da tutela acautelatória pretendida.

No caso, o agravante deixou de articular, de modo antalítico e objetivo, os fundamentos concernentes à suposta duplicidade de gabarito, limitando-se a defender a necessidade da tutela ante a proximidade do exame de aptidão física, o que não é bastante para lhe garantir o reconhecimento do direito.

Ademais, em que pese a alegação do agravante de que não pretende a incursão no mérito administrativo, mas sim o controle de legalidade do gabarito de resposta da prova objetiva, fato é que sua pretensão depende de que este órgão julgador se imiscua nos fundamentos que justificaram a atribuição de resposta dada pela banca examinadora à questão impugnada, o que não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade perceptível "primo ictu oculi".

Acrescente-se que tal providência é vedada ao Poder Judiciário, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 485, em que se firmou a seguinte Tese: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O mesmo entendimento vem sendo exarado no Tribunal da Cidadania, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REGRA GERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485/STF)
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 72.895/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

Não é diferente, ainda, a orientação firmada nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002750-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011115-65.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Como se vê, somente em caso de
flagrante ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade
é que seria possível o exame do conteúdo da resposta e dos critérios de correção.

Não é, todavia, o que se infere à luz da cognição perfunctória cabível neste momento processual, uma vez que o agravante irresigna-se com a atribuição de resposta dada pela banca examinadora, entendendo haver outra possível, contexto do qual não se pode extrair flagrante ilegalidade ou teratologia.

Destarte, forçoso convir pela ausência da probabilidade do direito vindicado, circunstância que autoriza o indeferimento da tutela postulada.

Por derradeiro, a matéria de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em sede de contrarrazões deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo a quo, notadamente por ocasião do saneamento do feito originário, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)